Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e resistência contra vítima policial. O primeiro foi confessado pelo apelante que não se insurgiu contra a condenação.
2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima policial ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo como o agressor chutou a sua boca ao resistir à prisão.
3. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso, os policiais foram uníssonos em afirmar que o apelante reagiu ao ser colocado no cubículo da viatura, necessitando de vários policiais para contê-lo.
4. Inviável a absolvição do réu quanto aos crimes de resistência e lesão corporal quando suficientemente comprovados nos autos, em especial pelas declarações da vítima policial militar, prestadas tanto na fase investigativa quanto na judicial, as quais foram corroboradas pelos exames periciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.